Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739230-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JÚNIOR RECORRIDO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE STENTS. FRATURA DE UM DOS DISPOSITIVOS. CORONÁRIA DIREITA. VASO QUE SOFRE FORÇAS REPETITIVAS E APRESENTA MAIS PONTOS DE FLEXÃO DURANTE O CICLO CARDÍACO. DEMAIS DISPOSITIVOS DESPROVIDOS DE FRATURAS. INTERCORRÊNCIA QUE PODE DERIVAR DE DIVERSOS FATORES, INCLUSIVE RELACIONADOS À ANATOMIA E AO HISTÓRICO E HÁBITOS DE VIDA DO PACIENTE. PACIENTE TABAGISTA DESDE OS 26 ANOS, QUE JÁ HAVIA SOFRIDO INFARTO, PESANDO ENTRE 100 E 103KG NA ÉPOCA DA PRIMEIRA CIRURGIA, SEDENTÁRIO, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E FILHO DE INDIVÍDUO QUE FALECEU EM VIRTUDE DE INFARTO. DEFEITO DO DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). 2. A fratura de stent não configura complicação rara e pode derivar de múltiplos fatores, inclusive alheios ao fornecedor e relacionados diretamente ao paciente. 3. No caso, não restou comprovado que a fratura do dispositivo implantando no autor decorreu de defeito atribuído ao fornecedor, o que afasta a possibilidade de que este seja responsabilizado pelo alegado evento danoso. 3.1. Após a realização da primeira cirurgia, o autor não seguiu dieta alimentar e não adotou a prática de atividade física, além de manter a rotina profissional estressante consistente na administração de 13 (treze) empresas em diversos estados da federação. Além disso, fumou desde os 26 (vinte e seis) anos de idade, descobriu que sofreu um infarto anteriormente à realização da primeira cirurgia, e seu genitor faleceu aos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, em decorrência de infarto agudo do miocárdio. 3.2. Dos quatro stents implantados no autor, somente 1 (um) apresentou fratura, tendo sido este o alocado na coronária direita, a qual sofre mais influência de forças repetitivas de distorção, apresentando mais pontos de flexão durante o ciclo cardíaco. O 3.3. O fabricante do dispositivo implantado no autor (ABBOTT) é mundialmente reconhecido e, além disso, o produto possui registro vigente na ANVISA, mostrando-se frágil, também por esses motivos, a alegação de se tratar de produto de qualidade duvidosa. 4. Inexistindo o próprio defeito suscitado, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais. 5. Apelação cível provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 12, § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que seria responsabilidade da ora recorrida provar que o produto não era defeituoso, quando da colocação no mercado. Defende que deveria ter sido observada a inversão do ônus da prova ope legis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 4o e 31, ambos do CDC, por infringência ao dever de informação, bem como quanto à solidariedade do fornecedor dentro da cadeia de consumo; c) artigo 7o, parágrafo único, do CDC, porquanto entende que deveria ter ocorrido responsabilidade solidária dentro da cadeia de consumo; e d) artigo 85, §11, do CPC, ao argumento de que indevida a majoração dos honorários da sucumbência. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 45196322). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono GUSTAVO VISEU, OAB/SP 117.417 (ID 46363798). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, e 12, § 3o, inciso II, ambos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado que “Na espécie, o autor busca responsabilizar o réu por defeito de produto (stent) por ele disponibilizado no mercado, o que atrai a aplicação do art. 12 do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova ope legis (...). O autor, em sua petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova, ao passo que o requerido, em sua contestação, se insurgiu contra tal pedido, asseverando que o autor não logrou demonstrar minimamente que a fratura decorreu de defeito do produto ou mesmo que ocupa posição de hipossuficiente. Na sequência, ao serem intimados a apontar as provas que tencionavam produzir, o autor manteve-se silente (ID 37974060) e o requerido, por sua vez, em que pese entender que o ônus da prova recairia sobre a parte autora (ID 37974059 – p. 3), solicitou a produção de prova pericial direta e indireta no autor, prova oral e juntada de novos documentos (ID 37974059 – p. 5/6), requerendo, ainda, que fosse oficiado o Hospital Albert Einstein (nosocômio onde o autor foi operado) para apresentar prontuários médicos e exames do autor. Ou seja, a matéria encontra-se acobertada pela PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA, não podendo ser reapreciada nesta fase processual avançada após apreciação do mérito” (ID 44104910). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 4o e 31, ambos do CDC, porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “A respeito da informação que o fornecedor deve disponibilizar acerca do produto, vale ressaltar que o ora embargado juntou aos autos 'Modelo de Instruções de Uso' (ID 37974038), em que há a descrição do dispositivo, apresentação, indicações, contraindicações, avisos, precauções, possíveis efeitos adversos, seleção dos doentes e tratamento, informações para utilização pelo médico e ensaios clínicos da família Spirit e Xience. Ou seja, o recorrido cumpriu com o seu ônus do dever de informação sim e dos riscos na aplicação do dispositivo. No campo referente aos 'possíveis efeitos adversos', se verifica a citação de, entre outros, reestenose do segmento com stent, trombose (do stent ou outra), oclusão total da artéria coronária e oclusão total do vaso (ID 37974038 – p. 11/12), efeitos apresentados pelo autor/embargante (...). Logo, completamente impertinente o argumento do embargante de que houve descumprimento do dever de informação quanto aos riscos, às possíveis complicações e às alternativas de tratamento para sua enfermidade, não se vislumbrando, assim, a apontada omissão no aresto” (ID 44104910); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7, conforme já mencionado. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 7o, parágrafo único, do CDC, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 45196322) e GUSTAVO VISEU, OAB/SP 117.417 (ID 46363798). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027